Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, DELCY CORREIA DA SILVA, em face de Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em suas razões de embargos, alega que há omissão e contradição na decisão vergastada. Afirma que não foram respeitadas as disposições dos arts. 83 e 85 do RITR que preveem a possibilidade de interposição de embargos de declaração em face de decisões monocráticas de relator e a consequente interrupção dos prazos processuais. Acrescenta que restou demonstrada a hipossuficiência econômica e, portanto, é merecedora dos benefícios da gratuidade de justiça. Acrescenta que deve ser concedida a interrupção dos prazos processuais, considerando a oposição dos embargos id. 46926600.
II. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. O Embargante pretende a revisão da matéria já apreciada no acórdão. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão guerreado consignou claramente as razões do indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, que motivou a manutenção da decisão monocrática, a rejeição dos embargos e o não conhecimento do Recurso Inominado e a consequente fluição dos prazos processuais: “6. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, na forma disposta no artigo 98 e seguintes do CPC. A Constituição Federal, por seu turno, determina em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a necessidade da efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (negritei). 6.1. Desse modo, se faz indispensável a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça pelo julgador no caso concreto. 6.2. A comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério inafastável de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é garantir às pessoas efetivamente carentes de recurso a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir seu acesso à justiça para solução de suas demandas. 6.3. No caso dos autos, os documentos carreados pela recorrente não se mostram suficientes à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e do recurso, a ponto de comprometer sua manutenção e a de sua família.7. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, “(...) Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais”. (Acórdão 1695003, 07051539820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).8. No caso dos autos, a recorrente não juntou aos autos documentos que corroborem com sua alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nem que comprovem que se enquadra nos critérios estabelecidos para o deferimento dos benefícios da assistência jurídica gratuita. Desse modo, a manutenção da decisão que lhe indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.”
V. Em que pese a insistência do embargante em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado embargado ao afirmar que o acórdão não enfrentou todos os argumentos e que apreciou de forma equivocada a matéria fundamental.
VI. Percebe-se, portanto, que o embargante empreende esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
VII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos nos pontos analisados. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
VIII. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão ou contradição acerca das questões tratadas nos presentes autos.
IX. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
X. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.